Tribunal: TJDFT
Processo: 0741205-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741205-50.2020.8.07.0016 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DE FREITAS JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PERÍCIA NOS PRINTS DE CONVERSAS NO WHATSAPP. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O crime de ameaça previsto no art. 147 do CP é delito formal e, portanto, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave. 2. A conduta do réu era potencialmente capaz de gerar receio concreto na vítima, em especial, por enviar inúmeras mensagens com xingamentos e ameaças, o que é suficiente para configurar o tipo penal previsto no art. 147 do CP. 3. A narrativa da vítima não está isolada nos autos, pelo contrário, é plenamente compatível com os fatos descritos na denúncia e com a prova oral submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. A realização de perícia mostra-se necessária somente quando existem evidências concretas de que as mensagens não tenham sido produzidas pela pessoa do acusado ou que sofreram alguma adulteração. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 155 e 156, ambos do CPP e 5o, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal, uma vez que não foi realizada perícia nas conversas de Whatsapp, de modo que não há prova da autenticidade das mensagens. Afirma que o Ministério Público não se desincumbiu de seu ônus probatório. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea "c" do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 619 e 620, ambos do CPP, pois "O reconhecimento de violação dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à defesa. O puro e simples inconformismo com a solução dada pelo órgão julgador à controvérsia e a intenção de rejulgamento da causa não dão ensejo à oposição de embargos de declaração" (AgRg no AREsp 1.869.865/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 155 e 156, ambos do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que tange à suposta violação ao artigo 5o, incisos LIV e LVII, da CF, porquanto “É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt no REsp 2.068.286/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que "A interposição do apelo extremo com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige o atendimento dos requisitos do art. 1029, § 1o, do Código de Processo Civil, e art. 255, § 1o, do RISTJ, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, competindo à parte colacionar aos autos cópia dos acórdãos em que se fundamenta a divergência ou indicar repositório oficial ou credenciado, bem como transcrever os acórdãos para a comprovação da divergência e realizar o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie" (AgRg no AREsp 1.719.446/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 6/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021